Tribunal: TJMT
Processo: 1012852-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012852-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (AGRAVANTE), SERGIO BOLIVAR GOMES COELHO - CPF: 708.287.411-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), HELENA VILLALBA DUARTE - CPF: 468.905.801-68 (AGRAVADO), DIONICE DUARTE SOUZA - CPF: 593.391.361-87 (AGRAVADO), GERTRUDES ISABEL VILLALBA DUARTE - CPF: 299.954.421-91 (AGRAVADO), MARIA FELIPA VILLALBA DUARTE - CPF: 452.163.801-59 (AGRAVADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Suspensão de Exigibilidade de Obrigação Contratual – alegaçÃO de caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19 - não demonstrado – manutenção da decisão – recurso DESprovido.

A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, não se justifica.

Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO E OUTROS,, em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que os autos n.o 1012852-61.2020.8.11.0000 – Ação de Suspensão de Exigibilidade de Obrigação Contratual – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inconformados, em suas razões os Agravantes além em sínese, que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, amparado na teoria da imprevisão.

Destacam que o valor do contrato era de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), sendo que já efetuaram o pagamento de mais de metade deste valor, restando apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Alegam que conforme estipulado no contrato de compra e venda, uma parte do dinheiro só seria paga após o recebimento de um crédito pendente na cidade de Santo Anastácio/SP, no entanto que devido a pandemia o comércio e todas as demais instituições de São Paulo foram fechadas, impedindo assim que os agravantes recebessem o dinheiro que estava previsto.

Alegam que estão tentando diversas maneiras entrar em um novo acordo, porém, que as Agravadas não estão dispostas a entender o momento atual.

Sustentam a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada.

Destacam que ao contrário do fundamentado na decisão do juiz de primeiro grau, o perigo da demora e a urgência restaram sim evidenciados
.

Alegam que fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, por importarem em excessiva onerosidade a uma parte e injusto privilégio à outra, configurariam exceção ao princípio do cumprimento obrigatório dos contratos, passível de ser declarado pelo Poder Judiciário.

Que a decretação do Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Legislativo no 06, de 2020, bem como todas as medidas públicas criadas para combater a propagação do novo Coronavírus, são claras demonstrações de excepcionalidade prevista nos artigos citados.

Discorre sobre a Teoria da Imprevisão.

Concluem que a pandemia do novo Coronavírus é fato superveniente, extraordinário e imprevisível: não existia ao tempo da pactuação, não é algo que ordinariamente aconteça e não é fato que se preveja ocorrer, normalmente.

Ainda, que dívida se tornará totalmente desproporcional cabendo ao juiz assegurar o valor real da prestação, conforme art.317 do Código Civil.

Que a excessiva onerosidade, demonstra-se pela severa crise que o país passa, o comprometimento da renda dos agravantes e a impossibilidade de arcar com os pagamentos assumidos quando o cenário era outro. Por fim, a extrema vantagem reside no fato de que toda a sociedade vem sofrendo com os efeitos nefastos da atual crise, não sendo proporcional e muito menos razoável que uns tenham em vantagem à custa dos demais, sem que haja qualquer fundamento que a sustente.

Aduzem que estão em contato contínuo com a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo para regularizar toda documentação para receber o crédito que está pendente.

Ainda, sempre mantiveram contato com as agravadas, informando detalhadamente toda a situação, tentando sempre entrar em um acordo, porém, não foi possível por falta de compreensão e sensibilidade das agravadas.

Quanto ao receio do dano irreparável ou de difícil reparação, que restou devidamente caracterizado pelas provas juntadas.

Asseveram que as Agravadas entraram com um processo de Execução do Contrato de compra e Venda, que está tramitando na 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, autos n.o 1009925-16.2020.8.11.003; ainda, que estão cobrando um valor totalmente desproporcional, com incidência de multa, juros e honorários advocatícios totalizando a quantia de R$ 53.652,95 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Que o perigo de dano também se encontra na possibilidade de serem deferidos pedidos de atos expropriatórios contra os agravantes. Inclusive, já foi realizado o pedido de inclusão dos nomes no rol dos inadimplentes.

Destacam que o indeferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do contrato, pode acarretar ainda evidentes e sérios prejuízos à subsistência dos agravantes e de suas respectivas famílias.

Que valor para pagamento da obrigação contratual está garantido, dependendo somente da regularização de documentos no Estado de São Paulo, especificamente na Secretaria de Fazenda, que conforme e -mails em anexo deram o prazo de até 60 (sessenta) dias para regularização.

Discorrem sobre a antecipação da tutela recursal.

Requerem, o recebimento do presente Agravo de Instrumento, seja antecipada a pretensão recursal, determinando a suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda, enquanto perdurarem as determinações de suspensão das atividades e restrição à circulação de pessoas ou até o momento em que os Requerentes conseguirem o recebimento do crédito pendente no Estado de São Paulo ou ainda durante o prazo de 90 (noventa) dias.

No mérito, total provimento do presente Recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida (id.n.o 475141998).

Sem contrarrazões (id.n.o 51867451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO E OUTROS, em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que os autos n.o 1010573-93.2020.8.11.0003 – Ação de Suspensão de Exigibilidade de Obrigação Contratual – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)

Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando o não preenchimento, por ora, dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, conforme art. 300, do CPC, haja vista que o próprio conteúdo da inicial traz em si complexidade jurídica e fática que dependem de prova, suficientes para retirar a verossimilhança sumária das alegações dos autores.

Logo, ressoa inviável a concessão do pleito liminar com supressão do contraditório e o direito de defesa das rés, posto que sua aferição requer dilação probatória.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie.

Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

(...).”

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pretendem os Agravantes a suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda, enquanto perdurarem as determinações de suspensão das atividades e restrição à circulação de pessoas ou até o momento em que os Requerentes conseguirem o recebimento do crédito pendente no Estado de São Paulo ou ainda durante o prazo de 90 (noventa) dias.

Pois bem, para que seja concedida a antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige-se a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.

Nesse contexto, em que pese a relevância das alegações, entendo que a decisão prolatada pelo juízo “a quo” deve ser mantida, imprescindível, no caso em análise, o
contraditório e o direito de defesa das rés, bem como a dilação probatória.

A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, não se justifica.

Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor.

Ademais, a inadimplência, pela leitura dos autos, não se deu por conta da pandemia, e sim porque o processo de partilha não havia sido concluído, a fim de que se resolvesse a pendência da venda de outro imóvel no Estado de São Paulo.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021